Tribunal: TJPA
Processo: 0020871-21.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DE VÁRIAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO AS AMEAÇAS PROFERIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? Não prospera o pleito absolutório ao argumento de fragilidade probatória e de negativa de autoria se o conteúdo amealhado aos autos é robusto e consistente em evidenciar a materialidade e a autoria delitivas.2 ? A palavra da vítima, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso. Precedentes.3 ? Ademais, as declarações da vítima foram corroboradas por vários testemunhos presenciais, o que inviabiliza, ainda mais, o pleito absolutório.4 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0020871-21.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher)
APELANTE: PEDRO HUMBERTO PEREIRA DA SILVA - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DE VÁRIAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO AS AMEAÇAS PROFERIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não prospera o pleito absolutório ao argumento de fragilidade probatória e de negativa de autoria se o conteúdo amealhado aos autos é robusto e consistente em evidenciar a materialidade e a autoria delitivas
.
2 - A palavra da vítima,
em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso. Precedentes.
3 - Ademais, as declarações da vítima foram corroboradas por vários testemunhos presenciais, o que inviabiliza, ainda mais, o pleito absolutório.
4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
PEDRO HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3º Vara De Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou pela prática de ações que se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 147 do Código Penal (ameaça), fixando-lhe a pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, substituindo a sanção fixada, nos termos do art. 43 e seguintes do Código Penal, limitando os finais de semana do recorrente, por 01 (um) mês e 10 (dez) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias.

Segundo consta dos autos, o denunciado é usuário de drogas, tem o temperamento agressivo e furta dinheiro da mãe deles. Consta que no dia 15/08/2018, o réu chegou em sua casa e começou a perturbar o seu tio, que possui 80 anos e queria descansar, e como a vítima interviu para chamar a sua atenção, o réu tentou agredi-la fisicamente, mas foi contido por familiares. Em seguida, o réu ameaçou a vítima, dizendo:
¿Vagabunda, fudida, eu vou te matar esganada¿
(textuais).

Narra a exordial, que no referido dia, por volta das 16h30m, em residência particular localizada na Tv. Angustura, na Cidade de Belém, a srª. Maria de Nazaré Muniz da Silva foi ameaçada por seu irmão, ora apelante Pedro Humberto.

Consta, que o recorrente começou a importunar o tio da vítima de 80 anos de idade, ocasião em que a esta chamou sua atenção, tendo o mesmo tentado lhe agredir fisicamente, mas foi contido por familiares e, por não conseguir, desferiu palavras de baixo escalão (já aqui transcritas).

A denúncia foi devidamente recebida, e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pleiteia a absolvição do réu por negativa de autoria e insuficiência de provas (arts. 386, incisos IV e VII, do CPP) (fls. 19/21).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 24/26).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 31/34).

É o relatório.

Sem revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I -

Da atipicidade do crime de ameaça:

A defesa pretende a absolvição do recorrente sustentando fragilidade nas provas acostadas aos autos, já que a condenação fora baseada unicamente nas declarações da vítima e testemunhas. Nesse diapasão, passo a tecer as considerações necessárias:

Por necessário, destaco desde logo as lições de Cezar Bittencourt acerca do crime ora em análise:
(...)
O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave feita a alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal ameaçado deve ser injusto e grave. Se o ¿mal¿ for justo ou não for grave, não constituirá o crime. A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do ofendido através da intimidação.
A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente.
(...)
O dolo, que pode ser direto ou eventual, representado pela vontade e a consciência de ameaçar alguém de mal injusto e grave, constitui o elemento subjetivo.
(...)

Necessária, também, a leitura do depoimento da vítima perante o juízo, oportunidade em que afirmou que ela e o recorrente travaram discussão sobre o fato do réu estar importunando o tio de ambos, de 80 anos e que apresenta distúrbios mentais, descrevendo que:
¿ele ficou com muita raiva e nesse dia, muito agressivo ele foi atrás de mim, porque o terreno é grande, lá da casa da mamãe, ele foi atrás de mim querendo me bater, me chamando de vagabunda, um monte de nome (...) ai a minha família não deixou ele me bater também (...).¿
(textuais) - áudio degravado fl. 15.

Na mesma toada, a testemunha NUBIA CRISTINA MUNIZ DA SILVA, em depoimento ao juízo, afirmou que:
¿(...) a gente tem um tio especial, idoso, especial, ele estava deitado e esse, o acusado, tem um filho que usa droga, ai esse menino estava perturbando o senhor, puxando o nariz dele, ai esse idoso foi lá falar com a dona Maria de Nazaré, ela é a tutora dele, ele foi falar com ela e ela veio falar com o pai, como o menino era de menor na época, e ele veio pra cima dela, disse que ia quebrar o pescoço dela, falando inúmeros palavrões, foi quando ela correu e a família interviu (...) eu fui pra cima, fiquei entre os dois, eu e os demais familiares (...).¿

Cabe ainda, desatacar as declarações da testemunha Cleomar Muniz da Silva, que em juízo enfatizou:
¿(...) nós temos o nosso tio, ele é deficiente, ela é tutora do nosso tio, então o meu tio estava deitado na rede e ele tem um filho lá que mora conosco, e esse menino começava a puxar o nariz desse deficiente, que é nosso tio, não deixando ele dormir e, ela foi conversar com o meu irmão, que é pai do garoto, aí ele ficou muito agressivo, foi pra cima dela, chamando ela de palavras de baixo escalão, dizendo tudo que não presta pra ela, veio para agredir mesmo, a família se meteu, tiramos ela, seguramos ele e, ele ficou gritando que ia quebrar o pescoço dela (...).¿

Nesse passo, a leitura de todo o exposto demonstra, a um só tempo, que é incontroverso que existem provas das ameaças proferidas e do seu teor, bem como que, na forma posta, as ameaças se revestiram de aptidão suficiente para amedrontar a vítima, não havendo que se falar em fragilidade probatória, sendo suficiente a palavra da vítima, sobretudo quando em um contexto doméstico e, portanto, mais restrito. Nesse sentido colaciono julgados desse Egrégio tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DA TIA DA OFENDIDA CONFIRMANDO AS AMEAÇAS PROFERIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição.
A testemunha de acusação, ouvida como informante, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmou a autoria da conduta criminosa por parte do apelante. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que não se consolidou o crime de ameaça. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00295806-93, 211.535, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-01-31) destaquei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 C/C ART. 7º, INCISO I E II, DA LEI 11.340/2006 - VIAS DE FATO COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E ART. 147 DO CP, CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE VAI AO ENCONTRO DA DENÚNCIA E DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA EM SEDE INQUISITORIAL. FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DEVERÁ SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00587267-68, 212.081, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19)

Portanto, e como já aqui dito, é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nele podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento prestado pela vítima foi corroborado por aquele prestado pelas testemunhas que presenciaram os fatos e confirmaram o relato pela vítima, sendo seus depoimentos convergentes ao que relatado pela vítima e indo ao encontro dos termos da denúncia.

Assim, não há que se falar em ausência de provas de materialidade e/ autoria para uma condenação, pois relatos suficientes a corroborar a versão ministerial constam nos autos, em especial o depoimento firme e conciso da vítima e testemunhas.

Assim, restou delineada a completude a tipicidade da conduta do recorrente, não devendo o pleito merecer prosperar.

Nesses termos, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente apelo, e lhe NEGO PROVIMENTO, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator